Tribunal: TJDFT
Processo: 0723901-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723901-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IASMIN SOARES SOUZA SANTOS, CARLOS EDUARDO SOARES SOUZA SANTOS AGRAVADO: ANTONIA DA COSTA SILVA DIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Os Agravantes pedem que seja restabelecida a ordem de despejo Id. 233353001, com a consequente desocupação do imóvel pela Agravada. Sucede que a Agravada noticiou nos autos de referência que o imóvel já foi voluntariamente desocupado (Id. 241173889). Intimem-se os Agravantes para que se manifestem sobre eventual interesse recursal. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora